Tribunal: STF
Processo: HC 243440
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico. Dosimetria. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Roger Miller Jesus Maximo contra decisão monocrática do Relator do HC 921.213/MG do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 1, fls. 22-23).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previso no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 (evento 1, fls. 18-20).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo. Assere a inidoneidade dos fundamentos do decreto condenatório para afastar a incidência da minorante. Alega que a dedicação do paciente a atividades criminosas não foi comprovada. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 1):



    “(...).



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, considerando que o requerente limitou-se a reiterar as questões de mérito apresentadas na inicial.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após a manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de tutela provisória.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “[n]o caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, considerando que o requerente limitou-se a reiterar as questões de mérito apresentadas na inicial (fl. 20)”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator